Tribunal: STF
Processo: ARE 1327273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 11, pp. 130-131):



    “DIREITO CIVIL E PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. MÉRITO: MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA EM TROCA DE APOIO POLÍTICO AO PODER EXECUTIVO. HARMONIA E COERÊNCIA ENTRE AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO: PENALIDADES. GRADAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. MANUTENÇÃO. 



    1.Verificado que o provimento jurisdicional exarado guarda estrita congruência com a pretensão deduzida na inicial, no que se refere ao período a ser observado para fins de cálculo do montante dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio da parte ré, não se encontra evidenciado o julgamento extra petita.



    2.A Ação Civil Pública pode ser proposta individualmente contra cada um dos que tenham praticado o ato de improbidade administrativa, não se fazendo necessária a inclusão de todos os envolvidos no polo passivo da demanda. 



    3.Configura a prática do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9°, inciso I, da Lei n° 8.429/1'992, o recebimento de vantagem patrimonial indevida por parte de parlamentar, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em troca de apoio político aos interesses do Poder Executivo do Distrito Federal.



    4.0 recebimento de vantagem patrimonial indevida, por membro do Poder Legislativo do Distrito Federal afeta a confiança depositada não apenas no parlamentar envolvido, mas sobretudo na Administração Pública, causando perplexidade em toda a sociedade, que se sente menosprezada e atingida negativamente em sua honra e dignidade por tal conduta, o que impõe a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.



    5.Ao se dispor a receber vantagem financeira indevida, de forma reiterada e por longo período, o parlamentar atenta frontalmente contra os princípios democráticos republicanos, bem como contra a boa -fé e a moral da sociedade, devendo ser aplicadas em seu grau máximo as penalidades previstas no artigo 12, inciso I, da Lei n° 8.429/1992. 



    6. Evidenciado que ainda persiste a necessidade da medida de indisponibilidade de bens determinada em Ação Cautelar, não há corno ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a liberar parte dos bens bloqueados. 



    7.Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito recurso não provido.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVI e § 2º, da Constituição Federal , bem como aos princípios da indivisibilidade e da indisponibilidade da ação.



    Nas razões recursais, defende-se que (eDOC 12, p. 136):



    “(...) o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, através da decisão ora atacada, manteve a sentença proferida em primeiro grau, que condenou o recorrente a pratica de atos de improbidade administrativa, qualquer prova nos autos de dolo, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, em manifesta afronta a ordem jurídica, com fundamento em prova ilícita.” 



    Sustentou ainda que não é razoável a condenação ao ressarcimento ao erário de dano moral hipotético ou presumido (eDOC 12, p. 136).



    Aduz, por fim, que (eDOC 12, p. 150): 



    “ (...) esta ação é indivisível, sendo obrigatória que abranja todos os que praticaram a suposta infração. É um dever do: Ministério Público! Não cabe ao IVPDFT escolher quem será o réu! Repita-se, todos os que suposta e alegadamente praticaram os atos de improbidade administrativa, obrigatoriamente, devem figurar no polo passivo da ação.



     Com todas as vênias devidas, claudicou o MPDFT ao demandar esta ação civil apenas em desfavor do ora recorrente, violando os Princípios da Indivisibilidade e da Indisponibilidade da Ação, pois, não propôs a ação contra todos os agentes que suposta e alegadamente teriam praticado os atos de improbidade administrativa.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da Súmulas 282 do STF, bem como pela ausência de violação direta à Constituição Federal e pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional (eDOC 13, pp. 40-43).



    Em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, foi afastada a condenação por dano moral coletivo (eDOC 17, pp. 51-83).



    Em decisão proferida em julgamento de embargos de divergência, prevaleceu o entendimento de que “a eventual condenação em danos morais coletivos são plenamente cabíveis nas ações em que se discutam atos de improbidade administrativa, desde que configurados os seus respectivos requisitos” (eDOC 18, pp. 114-143).



    O recorrente interpôs novo recurso extraordinário sustentando a necessidade da formação de litisconsórcio passivo, a ausência de plausibilidade da condenação por danos morais coletivos e cerceamento de defesa (eDOC 18, pp. 152-155 e eDOC 19, pp. 1-12).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 660 (eDOC 19, pp. 30-33).



    Houve trânsito em julgado da decisão em 13 de maio de 2021 (eDOC 19, p. 42).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE, em parecer ementado conforme segue:



    “EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA INDIVISIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do recurso se baseou na incidência da súmula 282 do STF, bem como pela ausência de violação direta à Constituição Federal e pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional . Entretanto, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente